Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-09.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Invasão de pista preferencial no momento em que o Réu efetuava manobra para adentrar a via de aceleração. Demonstração de falta do dever de cuidado, tanto para entrar na pista preferencial quanto para adentrar na faixa de aceleração. Inteligência dos arts. 28, 29 e 34, do CTB. Culpa concorrente das partes. Reforma parcial

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Invasão de pista preferencial no momento em que o Réu efetuava manobra para adentrar a via de aceleração. Demonstração de falta do dever de cuidado, tanto para entrar na pista preferencial quanto para adentrar na faixa de aceleração. Inteligência dos arts. 28, 29 e 34, do CTB. Culpa concorrente das partes. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000691-09.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes DANILO
BOATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL BOATO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados LUB BAMA LUBRIFICANTES LTDA e ALEX GOMES DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-09.2014.8.26.0292 -Voto no 31354
2
Apelação Cível - no 1000691-09.2014.8.26.0292
Apelantes/Autores:
DANILO BOATO DA SILVA e RAFAEL
BOATO DA SILVA
Apelados/Réus:
LUB BAMA LUBRIFICANTES LTDA e
ALEX GOMES DA SILVEIRA
MM. Juiz de Direito: Luiz Fellippe de Souza Marino
Comarca de Jacareí 1a Vara Cível
Voto no 31354
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Invasão de pista
preferencial no momento em que o Réu efetuava manobra para
adentrar a via de aceleração. Demonstração de falta do dever de
cuidado, tanto para entrar na pista preferencial quanto para
adentrar na faixa de aceleração. Inteligência dos arts. 28, 29 e 34,
do CTB. Culpa concorrente das partes. Reforma parcial da r.
sentença.
RECURSO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação por danos
materiais” ajuizada por DANILO BOATO DA SILVA e RAFAEL BOATO DA SILVA
contra LUB BAMA LUBRIFICANTES LTDA e ALEX GOMES DA SILVEIRA, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 232/235), sob o argumento de que os Autores
não lograram comprovar a responsabilidade dos Réus pelo acidente. Em razão da
sucumbência, condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso (e-fls. 238/242), desafiando contrarrazões da Corré Lub (e-fls.
245/247).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-09.2014.8.26.0292 -Voto no 31354
3
Na hipótese dos autos, extrai-se que o
Coautor Rafael se envolveu em acidente de trânsito com o veículo conduzido pelo
Corréu Alex e de propriedade da Corré Lub, dispondo ter sofrido danos de cunho
material e moral. Alegou que transitava pela via de acesso à Rodovia Presidente
Dutra quando, ao adentrar na pista, foi atingido pelo veículo dos Réus, que
ingressou na pista de aceleração. Requereu a condenação dos Réus ao pagamento
de indenização por danos materiais, consistente nos gastos efetuados para o
reparo do veículo (R$ 5.203,00), além dos danos morais sofridos.
Citados, apenas a Corré Lub contestou o
pedido (e-fls. 63/69), discorrendo, em síntese, não ter agido com culpa uma vez que
foi o próprio Autor que atingiu o veículo quando ingressou abruptamente na via
preferencial. Impugnou a pretensão indenizatória, pugnando pela improcedência
dos pedidos iniciais.
O MM. Juiz, entendendo não terem os Autores
logrado demostrar a culpa dos Réus pelo acidente, dispondo na r. sentença que,
“(...) só o boletim de ocorrência e a revelia de um dos Réus não são suficientes para
esclarecer a dinâmica do acidente.”.
Com o apelo dos Autores, devolveu-se a este
E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de culpa pelo acidente.
Pois bem. Na hipótese dos autos não se
discute a efetiva ocorrência do acidente, fato este incontroverso. A discussão,
porém, está em se saber se os Réus agiram com culpa para a sua ocorrência e, se
superado tal obstáculo, a ocorrência dos danos dele decorrente.
De qualquer forma, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa dos Réus, os danos
experimentados pelos Autores e o nexo causal entre um e outro.
E, analisando-se o conjunto fático-probatório
dos autos, faz-se necessário destacar o conteúdo do boletim de ocorrência (e-fls.
20/27) corroborado pelas imagens do local do acidente juntadas pelos Autores (e-
fls. 28/34) , de onde se pode extrair que os veículos se chocaram no momento em
que ambos efetuavam manobras, os Autores para ingressar na via preferencial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-09.2014.8.26.0292 -Voto no 31354
4
Réus para adentrar a faixa de aceleração.
Ora, não se pode desconsiderar tal prova
quando esta constitui verdadeira comprovação da dinâmica dos fatos e, bem por
isso, é que se tornam especialmente relevantes para a hipótese dos autos as
normas dos arts. 28, 29, II, e 34, do CTB, que dizem respeito justamente a
situações quejandas à narrada na inicial. Confira-se:
“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito. (...)
Art. 29. (...)
II
O condutor deverá guardar distância de
segurança (...), considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.
Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários
da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade. (...)
Com efeito, se, conforme aduzido na petição
inicial, ambos os veículos desenvolviam velocidades normais, compatíveis com a
via e encontravam-se em rota de colisão, houve falha na condução de ambos os
condutores (ou por desatenção ao outro veículo ou por ausência de redução de
velocidade para garantia de segurança ou por imprudência em relação aos
cuidados no cruzamento de vias etc.).
Impende seja reconhecida, então, a culpa
concorrente das partes para o evento danoso e, dessa forma, o valor indenizatório
deve ser imposto aos Réus apenas no importe de sua metade, ou seja, R$
2.601,50.
Vale dizer que os danos estéticos pretendidos
não restaram demonstrados nos autos, não sendo suficiente o orçamento juntado
para demonstração destes (e-fl. 49).
O recurso, portanto, prospera em parte. E,
considerando sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com a metade das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de cada patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-09.2014.8.26.0292 -Voto no 31354
5
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial com o fim de condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 2.601,50, devidamente acrescido
de correção monetária e de juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, além dos horários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa, observado, quanto aos Autores, a gratuidade
concedida. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora